Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANEJADA E PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA NA PARTE DISPOSITIVA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
2. A pretensão cominatória consubstancia o instrumento adequado para obrigar o devedor ao cumprimento de obrigação derivada da legislação ou de instrumento contratual e que contenha uma execução específica, ou seja, encerra o meio processual adequado para obrigar o devedor a uma prestação positiva (obrigação de fazer) ou negativa (obrigação de não fazer), denotando que é carente de ação, por inadequação do meio processual escolhido, o condomínio que, imputando à condômina a obrigação de comprovação do pagamento das taxas condominiais, por conduta praticada pelo antigo gestor, maneja ação de obrigação de fazer objetivando a apresentação dos comprovantes das taxas condominiais como sucedâneo da ação de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos (CC, art. 277; CPC, arts. 381, III e 396).
3. Segundo a regulação procedimental, a ação cominatória não encerra o instrumento adequado para o credor demandar da obrigada a apresentação de comprovantes de adimplemento da obrigação que os enlaça, descerrando seu manejo situação de carência de ação provocada pela inadequação da via eleita, e, outrossim, o aviamento de pedido condenatório subsequente, decorrente da eventual não apresentação dos comprovantes demandados, se afigura incompatível com o pedido cominatório, pois, defronte situação de suposta inadimplência, assiste-o o direito de aviar pedido condenatório, assumindo os ônus processuais decorrentes da opção, tanto quanto ao ônus probatório quanto aos efeitos de eventual sucumbência, ou demandar a apresentação dos comprovantes de pagamento via do instrumento adequado como medida antecedente.
4. Desprovido o apelo, com a extinção do processo sem resolução do mérito, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado, desprovido ou não conhecido o apelo, e tendo a parte apelada contrariado o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença retificada para que o processo seja extinto, sem exame do mérito, consoante o decidido. Honorários recursais fixados. Unânime.